Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708038-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIETA XAVIER DE AMORIM VAQUEIRO AGRAVADO: TERRACO IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Julieta Xavier de Amorim (ID 15474508) contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença por um ano e determinou que, decorrido o prazo sem manifestação da parte, começará automaticamente o prazo prescricional (ID 15474967 - Pág. 8). A agravante requer a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença seja suspenso até o julgamento definitivo da Ação Monitória 0710328-12.2019.8.07.0011 que possibilitou a penhora no rosto dos autos, não havendo que se falar em contagem do prazo prescricional. Não houve pedido liminar. Sem contrarrazões (ID 18863870). É o breve relato. No caso, verifiquei que a referida ação monitória foi sentenciada, tendo a MM. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília julgado improcedentes os pedidos da ora agravada/executada, Terraco Imóveis Ltda (ID 62280541 – 03/05/2020), já estando certificado, inclusive, o trânsito em julgado (ID 67311447 – 08/07/2020). Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, de forma fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do presente agravo, sob pena de negativa de seguimento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator